Tribunal: TJDFT
Processo: 0725299-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. UTI. CORONAVÍRUS. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. OBRIGAÇÃO POSITIVA DO ESTADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

1. Conforme Jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça, o Secretário de Saúde tem legitimidade para responder, como autoridade impetrada, em Mandado de Segurança no qual se persegue internação em Leito de Unidade de Terapia Intensiva.

2. As liminares são precárias e efêmeras e necessitam ser confirmadas em sede de cognição exauriente, mesmo quando cumpridas.

3. O Estado tem obrigação positiva de fornecer a necessária atenção à saúde dos cidadãos.

4. Segurança concedida.